Tribunal: TJMT
Processo: 0005297-22.2014.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005297-22.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR ESTEVAO RODRIGUES - CPF: 039.527.711-63 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), RENAN DE SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), ELSON GUILHERME JESUS OLIVEIRA (ASSISTENTE), EDSON ROBERTO PERREIRA (ASSISTENTE), DIEGO FERREIRA VIEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
–
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
2.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA – INVIABILIDADE – PATAMAR ESTIPULADO DE ACORDO COM A SIGNIFICATIVA PARTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDA –

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 46 DA TCCR/TJMT –
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, havendo lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão dos jurados no sentido de que o apelante foi coautor da tentativa de homicídio qualificado, inclusive com esteio na própria confissão do acusado durante a primeira fase do procedimento escalonado do Júri,

devendo ser mantida a opção do Júri Popular pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal.

2.

Para a estipulação da fração referente à tentativa é necessário levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Enunciado Orientativo no 46/TCCR/TJMT), devendo ser mantido o patamar mínimo estipulado
já que o réu exteriorizou todos os atos executórios e o crime esteve a curta distância de atingir a consumação
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JUNIOR ESTEVÃO RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JUNIOR ESTEVÃO RODRIGUES

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal no 0005297-22.2014.8.11.0064, na qual, em observância
ao veredito exarado pelo c. Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, o
condenou
à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática do crime tipificado no
artigo 121, §2o, inc. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 173073334, o apelante pretende
a
nulidade do julgamento

e a sua subsequente
submissão a novo Júri Popular
, sustentando que a decisão foi
manifestamente contrária a prova dos autos
. Subsidiariamente, requer a
readequação da fração da tentativa
para o patamar máximo de 2/3.

Em contrarrazões vistas no ID 173073336, o Ministério Público rechaça as arguições suscitadas pela defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 180013188, opinou pelo
desprovimento

do recurso
da defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se da denúncia (ID 173073283 – págs. 9/14), que no dia 28/03/2014, por volta das 12h06min, em via pública, na esquina da rua Elza Honório dos Anjos com a rua Lídio Magalhães, no bairro Jardim Primavera, na cidade de Rondonópolis/MT, o apelante
JUNIOR ESTEVÃO RODRIGUES
,
em coautoria e com divisão de tarefas com terceiro não identificado, por vingança e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a surpresa com disparos de arma de fogo efetuados pelas costas, tentaram matar
Diego Ferreira Vieira
, só não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, pois erraram os demais tiros disparados e a vítima foi socorrida, e submetida a atendimento médico.

Diante desse fato, o réu
JUNIOR
foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o
condenou
como incurso no crime tipificado no
artigo 121, § 2o, inc. I e IV, c/c o artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
; contexto em que o apelante agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das pretensões defensivas.

I.

Da nulidade do julgamento
manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De proêmio, verifico que a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 173073283 – págs. 17/19); laudo pericial (ID 173073283 – págs. 23/27); documentos médico-hospitalares (ID 173073283 – págs. 83/146); laudo pericial complementar (ID 173073283 – págs. 148/150); e pelas provas orais colhidas nas duas fases processuais.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar JUNIOR no episódio ilícito, porquanto os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas e pelo próprio acusado, revelam ter sido ele o coautor do delito.

A i. defesa técnica argumenta brevemente em suas razões recursais que o apelante
“não concorreu para a prática do crime”
, destacando que
“não foi o recorrente que disparou contra a vítima”
; bem como aduz que a própria vítima disse que eles não tinham qualquer desentendimento prévio.

Desse modo, segundo o causídico, o Conselho de Sentença proferiu julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando acolheu a pretensão ministerial e condenou o apelante nos moldes da denúncia.

Nada obstante as alegações defensivas, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Isso decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania ressai de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação da decisão se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre
arrimo nas provas produzidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, inclusive,
é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo no 13

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que esta Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo
duas versões
amparadas pelo arcabouço probatório, deve ser
preservada a eleição dos jurados
por uma delas, de natureza soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, apesar da irresignação defensiva, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento
não merece prosperar
.

Ao contrário do que alega a douta defesa técnica em suas razões,
há substrato probatório mínimo nos autos que ampare a conclusão alcançada pelos jurados,
no sentido de que o réu JUNIOR cometeu o crime de homicídio tentado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
Diego
, em coautoria com terceiro não identificado.

Impende consignar que o ora apelante
confessou a prática delitiva em duas oportunidades distintas durante a primeira fase do rito do Júri
– inclusive perante a autoridade judiciária.

Nestas ocasiões declarou, em síntese, que estava juntamente com a pessoa denominada “Neguinho” em uma motocicleta, o qual tinha ciência que estava armado, e foram ao encalço da vítima, sendo que ele conduzia a moto e o outro sujeito estava na garupa, tendo este efetuado os disparos de arma de fogo contra
Diego
; nota-se que foram relatados detalhes sobre a dinâmica criminosa e até mesmo narrou a respeito da motivação do crime; embora tenha alterado alguns pontos judicialmente, manteve a narrativa de que esteve envolvido na ação ilícita em conjunto com terceiro.

Ocorre que,
na segunda fase do procedimento do Júri, durante a sessão plenária, o recorrente alterou substancialmente suas declarações, negando peremptoriamente a prática do delito
, dizendo que nem sequer se fez presente no cenário criminoso e alegou que teria confessado a prática delitiva anteriormente porque teria sido ameaçado pela testemunha Renan, cujo falecimento sobreveio no curso do processo, e que isso se deu porque os supostos autores do delito seriam Renan e seu amigo Walison, que teria a alcunha de “Junior”; aduziu que Renan o ameaçou para que assumisse no lugar de Walison porque teria alcunha igual ao nome do apelante, bem com teria uma motocicleta igual a dele.

Não obstante a tese de negativa de autoria, que se destaca neste recurso, verifica-se que o Conselho de Sentença acatou a tese acusatória, a qual encontra respaldo nas provas produzidas no feito, até mesmo nas declarações pretéritas efetuadas pelo acusado JUNIOR.

Conquanto a
testemunha Renan de Souza Santos
não tenha prestado depoimento em sessão plenária, em virtude do seu falecimento no curso do processo, extrai-se do feito que Renan relatou
em Juízo
que no dia do fato em exame ele estava no velório de Adriano, conhecido por “Di Menor”, onde também se faziam presente o apelante e o terceiro de alcunha “Neguinho”; narrou que “Neguinho” ficou inconformado pelo fato de a vítima
Diego
ter passado em frente ao local sorrindo, o que o levou a crer que ela tinha matado o adolescente “Di Menor”; disse que “Neguinho” insistiu com o réu JUNIOR para que fossem atrás do ofendido, e inicialmente o apelante não queria ir, mas acabou indo; asseverou ter visualizado o momento em que os dois saíram do local em uma motocicleta, em que o recorrente conduzia, e também avistou que estavam munidos de uma arma de fogo, a qual estava com “Neguinho”; ademais, afirmou que ambos voltaram no local onde estava (velório), após o crime, ocasião em que o “Neguinho” disse: “atirei no cara”, e também os ouviu dizendo: “cara eu não devia ter feito isso”; disse ainda que foi com seu amigo Matheus até onde a vítima estava e a visualizaram caída ao chão alvejada pelo disparo de arma (mídia audiovisual, ID 173073285).

A
vítima Diego Ferreira Vieira
, ao prestar declarações na primeira fase do Júri, narrou
em Juízo
que estava indo para o trabalho e conduzia uma motocicleta, e seu colega estava na garupa; disse que não visualizou que estava sendo perseguido, sendo surpreendido pelos disparos de arma de fogo; contou que foi atingido por dois disparos e, embora não soubesse qual dos dois sujeitos efetuaram os disparos, asseverou que visualizou o rosto deles e viu que era o apelante que estava na condução da motocicleta, esclarecendo que já o conhecida de vista já que moraram no mesmo bairro (mídia audiovisual, ID 173073287).

Na
sessão de plenária do Júri
, a vítima confirmou ter visualizado o rosto do sujeito que conduzia a motocicleta e quando estava no hospital repassou as características para a Polícia (mídia audiovisual, ID 173073332).

Consoante se nota há provas orais coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstram a coautoria do delito por parte do recorrente, que se aliam à confissão do réu JUNIOR realizada antes da sessão plenária, em que se retratou.

Impende consignar que o apelante se limitou em alegar, na segunda fase do Júri, que teria confessado anteriormente porque teria sido ameaçado pela testemunha Renan, todavia, sua narrativa se mostra pouco crível, haja vista que não há qualquer elemento de prova nos autos nesse sentido e nem haveria razão plausível para que a testemunha fizesse isso de acordo com a prova produzida no feito.

Saliento que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, nos moldes do que dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, e, caso assim o fosse, o acusado JUNIOR poderia ter noticiado às autoridades eventual ameaça sofrida.

Assim, o que se constata no presente caso é que os jurados
optaram por uma das versões
que lhes foram apresentadas, o que, por certo, não autoriza a cassação do veredito.

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos jurados e da
impossibilidade de se perquirir os motivos que os levaram à conclusão alcançada,
evidenciam que
o reconhecimento da coautoria delitiva por parte do apelante
não se trata de decisão carente de lastro probatório
.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi
STJ –
HC
470.517/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019.

Mantém-se
, pois, na íntegra, o desfecho
condenatório
prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri em face do réu JUNIOR.

II – Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
(art. 593, inciso III, alínea ‘c’, do CPP):

Subsidiariamente, a douta defesa do apelante postula a revisão da pena na terceira fase a fim de estipular a
fração de 2/3 referente à causa de diminuição de pena da tentativa
, com a consequente alteração do regime prisional para diverso do fechado.

Sem razão, contudo
.

Pelo que se dessume da sentença, na
terceira fase
dosimétrica, verifica-se que o juiz
a quo
utilizou a fração mínima prevista (1/3) para reduzir a pena em decorrência da tentativa.

Acerca da temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício já consolidou o entendimento de que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
(
Enunciado no 46/TCCR/TJMT
).

Na hipótese dos autos, o
patamar mínimo
foi fundamentado com base nas particularidades do caso, veja-se:

“(...) Não há causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, restou reconhecido que o crime ficou na esfera do tentado. Assim sendo e tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, inclusive atingindo a vítima em órgão vital – coluna vertebral – necessitando essa de atendimento médico de urgência, entende que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço. Desta feita, torno-a definitiva em 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. (...)”
– ID 173073327 – pág. 5.

Com efeito, um dos disparos
atingiu a vítima em região vital (coluna vertebral), tendo inclusive causado risco de morte ao realizar a cirurgia devida, e a deixou paraplégica, circunstância que denota não apenas o dolo homicida do apelante, mas também a
proximidade que este obteve do alvo almejado e de realizar com este ato executório a consumação do intento criminoso
.

Concluiu-se a perícia que resultou em
“incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias”
e também houve
“perigo de vida”
(ID 173073283 – pág. 27).

O ofendido esclareceu durante a sessão plenária que foi atingida pelas costas, na região da coluna, e que precisou fazer cirurgia, de modo que houve risco de morte, e que ficou paraplégico, dizendo que desde o momento que recebeu o disparo já perdeu os movimentos das pernas; além disso, relatou sobre a dificuldade que encontrou para trabalhar e nas questões de saúde em decorrência do crime (mídia audiovisual, ID 173073287).

Portanto, o emprego da fração mínima se revela adequada às circunstâncias do caso, consoante exposto, posto que o recorrente
exteriorizou todos os atos executórios
e o crime esteve a
curta distância de atingir a consumação
, impondo-se, assim, manter a fração de diminuição oriunda da modalidade tentada no patamar estipulado na sentença combatida, qual seja, 1/3.

Diante disso,
mantenho
a sanção do recorrente e o regime prisional nos termos em que estipulados.

IV – CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JUNIOR ESTEVÃO RODRIGUES
,

ficando
inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal no 0005297-22.2014.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024